Tribunal: TJDFT
Processo: 0726784-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726784-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO BERNARDES APELADO: SERASA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CARLOS ALBERTO BERNARDES contra sentença proferida na ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face de SERASA S.A. Infere-se dos autos que o apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça na petição inicial a qual, após a juntada da última declaração de imposto de renda (ID no 72220536), foi indeferida na decisão de ID no 72220537. O apelante, então, recolheu as custas iniciais (ID no 72220544). Neste apelo, o autor requer o deferimento da gratuidade de justiça, no entanto não junta aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Diante desse contexto, intime-se o recorrente, CARLOS ALBERTO BERNARDES, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2025 15:29:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador